Tribunal: TJPA
Processo: 0800505-08.2024.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13052 - Adicional de Qualificação
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800505-08.2024.8.14.0080

APELANTE: ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE BONITO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

P
ROCESSO N.º 0800505-08.2024.8.14.0080

TIPO DE RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
ANTÔNIO FERNANDO DOS SANTOS

APELADO:
MUNICÍPIO DE BONITO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO. TRIÊNIOS. PRETENSÃO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SERVIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ABALO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de tempo de serviço, reconhecendo vínculo laboral pretérito e condenando o ente municipal ao pagamento de diferenças de adicional por tempo de serviço (triênios), com reflexos, e julgando improcedentes os pedidos de recolhimento de contribuições previdenciárias ao INSS, adicional de escolaridade e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a legitimidade do servidor para exigir judicialmente o recolhimento de contribuições previdenciárias não repassadas ao INSS; (ii) a ocorrência de dano moral em razão da ausência de repasse das contribuições descontadas; e (iii) a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O servidor não possui legitimidade ativa para pleitear o recolhimento de contribuições previdenciárias ao INSS, por se tratar de crédito de titularidade da autarquia previdenciária, a quem compete a cobrança, nos termos da Lei nº 11.457/07.

4. A ausência de repasse das contribuições, embora irregular, não compromete, por si só, o direito do segurado ao cômputo do tempo de contribuição, podendo este comprová-lo por outros meios idôneos, como contracheques.
5. O dano moral não se presume na hipótese, exigindo comprovação de abalo psíquico ou lesão a direitos da personalidade, o que não se verificou nos autos.

6. Inexistindo reforma da sentença, não há falar em majoração dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.

Tese:
O servidor público não possui legitimidade ativa para exigir judicialmente o recolhimento de contribuições previdenciárias ao INSS, sendo tal prerrogativa da autarquia previdenciária, não se configurando dano moral pela mera ausência de repasse das contribuições descontadas.

V. TESE DE JULGAMENTO

8. (i) Ilegitimidade ativa do servidor para cobrança de contribuições previdenciárias não repassadas; (ii) inexistência de dano moral sem prova do efetivo abalo; (iii) manutenção integral da sentença.

VI. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

9. Constituição Federal, art. 5º, V e X; Código de Processo Civil, arts. 6º, 81, 487, I, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º; Lei nº 11.457/07, art. 16.

VII. JURISPRUDÊNCIA CITADA

10. TJPA, Apelação Cível nº 0800068-63.2020.8.14.0061, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 06/05/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0803525-47.2021.8.14.0133, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 05/08/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0833581-44.2021.8.14.0301, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 07/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
(ID 30704085) interposto por
ANTÔNIO FERNANDO DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito/PA (ID 30704070), nos autos da
Ação Ordinária Declaratória de Tempo de Serviço com Cobrança e Indenização por Danos Morais
ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE BONITO
, nos seguintes termos:

“(...) Pois assim, como explicitado, não há direito adquirido a regime jurídico, e, alterada a legislação na qual confere o adicional ao titular do cargo para cujo exercício a lei exija habilitação de grau universitário, e o cargo ocupado pela parte requerente a lei exigia para ocupa-lo a habilitação de nível médio, não vislumbro direito ferido pela Administração. O caso de contribuições previdenciárias resta descabido o acolhimento visto que autor não detem legitimidade à referida cobrança em benefício de INSS, bem como não há ser prejudicado em seu direito por eventual não recolhimento pelo ente municipal. Ao fim, pedido de danos morais não merece ser acolhido pois lançado em tese sem provas ainda que oportunizadas, de eventual excesso de sujeição à dor, humilhação, constrangimentos ou sentimentos violados, ou pessoa atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade. A dor moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade não restou comprovada de qualquer forma. Segue:

(...)

Diante de todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do requerente ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS em face do MUNICÍPIO DE BONITO, para determinar seja reconhecido o tempo de serviço público municipal no período de 01/02/2001 a 31/12/2005 e condenar ao pagamento retroativo do triênio a que faz jus (35%) pela diferença (5%) diante do reconhecimento do tempo de serviço, com os reflexos devidos (férias e 13º salário), contudo por certo limitada a cobrança aos últimos 05 anos a partir da citação, diante da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Diante da sucumbência recíproca, custas rateadas em igual proporção pelas partes suspensa a cobrança quanto a parte autora diante da concessão da gratuidade de justiça e isento o Município conforme Lei Estadual n. 5.738/93, e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, custeados cada qual, pela parte adversa, nos termos do art. 85 CPC, isenta a parte autora (justiça gratuita).”

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou a ação originária narrando ter iniciado seu vínculo com o município em 01 de fevereiro de 2001, inicialmente como servidor temporário, e a partir de 02 de janeiro de 2006 como servidor efetivo. Sustentou a existência de falhas no cômputo de seu tempo de serviço, bem como a ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias por parte do município em diversos períodos. Requereu (ID 30703920) a) o reconhecimento judicial do tempo de serviço no período de 01/02/2001 a 31/12/2005, com a consequente obrigação de fazer do município para recolher as contribuições previdenciárias devidas; b) o recolhimento das contribuições previdenciárias relativas ao período de janeiro de 2020 a agosto de 2024; c) o pagamento das diferenças do adicional por tempo de serviço (triênios), com base no tempo de serviço total; d) o pagamento de adicional de escolaridade; e) a condenação do município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 20 salários mínimos, em razão da ausência de repasse das contribuições ao INSS.

Ao proferir a
sentença
(ID 30704070), em 03 de junho de 2025, o Juízo julgou os pedidos
parcialmente procedentes
. A fundamentação do juízo de primeiro grau consistiu em:
i)
reconhecer o tempo de serviço do autor desde 01/02/2001, com base nas provas documentais e testemunhais, condenando o município ao pagamento retroativo da diferença do triênio para o percentual de 35%, observada a prescrição quinquenal;
ii)
julgar improcedente o pedido de obrigação de fazer para recolhimento das contribuições previdenciárias, por entender que o autor não detém legitimidade para a cobrança em benefício do INSS;
iii)
julgar improcedente o pedido de adicional de escolaridade, em razão da revogação da norma que o previa e da ausência de direito adquirido a regime jurídico, bem como pela prescrição da pretensão; e
iv)
julgar improcedente o pedido de danos morais, por considerar que o autor não produziu provas do abalo, humilhação ou constrangimento sofridos.

Inconformado com a parcial improcedência, o autor interpôs o presente
recurso de apelação
(ID 30704085), cujos
argumentos
se concentram em três pontos:

1. Legitimidade para pleitear o recolhimento das contribuições previdenciárias:
Sustenta que possui, sim, legitimidade para exigir que o município cumpra a obrigação de repassar as contribuições ao INSS, pois a omissão do ente público lhe causa prejuízo direto e concreto, comprometendo seu direito futuro à aposentadoria. Afirma que o pedido não foi contestado especificamente pelo município e que a prova da ausência de repasse foi feita através do extrato do CNIS (ID 30703937).

2. Ocorrência de danos morais:
Defende que a ausência de repasse das contribuições previdenciárias, embora descontadas de seu contracheque, constitui ato ilícito grave que gera dano moral presumido (
in re ipsa
), decorrente da angústia e insegurança provocadas pela conduta do gestor público, sendo desnecessária a prova de dor anímica.

3. Majoração dos honorários de sucumbência:
Requer a elevação dos honorários advocatícios para o patamar de 20% sobre o valor da condenação, argumentando o alto custo com diligências, dada a distância entre a sede de seu escritório profissional e a comarca onde tramita o processo.

O Município de Bonito, apesar de devidamente intimado para apresentar contrarrazões (ID 30704104), não se manifestou, conforme certificado nos autos (ID 30704107).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer (ID 32865319) no qual se absteve de intervir no feito.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

Presentes os requisitos, conheço do recurso de apelação e passo à análise de seus fundamentos.

II. Mérito

A controvérsia devolvida a este Tribunal se restringe aos pontos da sentença que julgaram improcedentes os pedidos de condenação do município à obrigação de fazer, consistente no recolhimento de contribuições previdenciárias não repassadas, e de indenização por danos morais decorrentes dessa omissão.

Passo a analisar separadamente cada um dos pontos impugnados.

II.1. da legitimidade ativa para a ação de obrigação de fazer (recolhimento das contribuições previdenciárias)

O ponto central da primeira insurgência do apelante reside na sua legitimidade para pleitear, em juízo, que o Município de Bonito seja compelido a regularizar os recolhimentos previdenciários junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A sentença de primeiro grau extinguiu o pedido sem resolução do mérito por carência de ação, sob o fundamento de que o autor, ora apelante, não detém legitimidade para realizar tal cobrança em benefício do INSS.

A análise da legitimidade
ad causam
exige a verificação da pertinência subjetiva da ação, ou seja, se as partes do processo correspondem àquelas que figuram na relação de direito material discutida. A questão a ser respondida é se o apelante possui um interesse próprio, direto e juridicamente protegido que justifique sua pretensão.

A relação jurídica previdenciária, no caso de servidores públicos vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, é de
natureza complexa
e envolve
três sujeitos
:
o servidor
(segurado e contribuinte), o
ente público
(responsável pela retenção e repasse da contribuição) e o
INSS (
gestor do regime). A obrigação do município não é apenas reter o valor do salário do servidor, mas também, e principalmente,
repassá-lo tempestivamente à autarquia previdenciária
. O cumprimento integral dessa obrigação é o que garante a manutenção da qualidade de segurado do servidor
e o cômputo do tempo de contribuição para todos os fins,
especialmente para a futura aposentadoria.

Todavia, o fato de o Município ter, ou não, repassado ao
INSS
as contribuições previdenciárias que descontou é irrelevante para a esfera jurídica da servidora, posto que está sempre poderá fazer prova junto ao órgão previdenciário de que sofreu os descontos em lume, mediante a apresentação dos seus contracheques, em ordem a assegurar a contagem do correspondente tempo de contribuição, sendo certo, ademais, que para cada vínculo empregatício é devida a correspondente contribuição ao
instituto
previdenciário, sendo este o legítimo credor dos recolhimentos previdenciários não repassados.

Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA POR APOSENTADO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL QUE PERMANEÇA EM ATIVIDADE OU A ESSA RETORNE. POSSIBILIDADE. RECEBIMENTO CONCOMITANTE DE APOSENTADORIA E SALÁRIO. TEMA 1.065/STF.
AUSÊNCIA DE REPASSES AO INSS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR
.
LEGITIMIDADE DO INSS PARA REQUERER OS CRÉDITOS.
COBRANÇA DE AUSÊNCIA DE REPASSE AO INSS SENTENÇA MANTIDA
. APELAÇÃO IMPROVIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800068-63.2020.8.14.0061 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/05/2024 )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS.
COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA PARA RECLAMAR SOBRE O REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 11.457/07. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO.

1 -
O ente municipal opôs Embargos de Declaração, afirmando haver omissão e obscuridade no acórdão quanto ao repasse de contribuições previdenciárias ao INSS.

2 -

O trabalhador não é o legitimado para reclamar verbas previdenciárias, já que o credor de créditos previdenciários vem a ser o INSS.
É dessa autarquia o interesse de receber os repasses dos valores compulsoriamente descontados dos trabalhadores, já que o destino dessa receita é subsidiar o sistema da previdência e assistência social.

3 - Deste modo, não compete ao segurado empregado compelir o réu a recolher as contribuições previdenciárias, pois a Lei nº 11.457/07 específica de quem é esta competência.

4 -
Embargos acolhidos para afastar a condenação de recolhimento previdenciário.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803525-47.2021.8.14.0133 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024 )

Dessa forma, não compete ao segurado empregado compelir o réu a recolher as contribuições previdenciárias, pois a Lei 11.457/07 específica de quem é esta competência. É o que preconiza a lei supracitada:

Art. 16. A partir do 1o (primeiro) dia do 2o (segundo) mês subsequente ao da publicação desta Lei, o débito original e seus acréscimos legais, além de outras multas previstas em lei, relativos às contribuições de que tratam os arts. 2o e 3o desta Lei, constituem dívida ativa da União.

§ 1o A partir do 1o (primeiro) dia do 13o (décimo terceiro) mês subseqüente ao da publicação desta Lei, o disposto no caput deste artigo se estende à dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE decorrente das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei.

§ 2o Aplica-se à arrecadação da dívida ativa decorrente das contribuições de que trata o art. 2o desta Lei o disposto no § 1o daquele artigo.

§
3o Compete à Procuradoria-Geral Federal representar judicial e extrajudicialmente:

I - o
INSS e o FNDE, em processos que tenham por objeto a cobrança de contribuições previdenciárias, inclusive nos que pretendam a contestação do crédito tributário,
até a data prevista no § 1o deste artigo;

II - a União, nos processos da Justiça do Trabalho relacionados com a cobrança de contribuições previdenciárias, de imposto de renda retido na fonte e de multas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações do trabalho, mediante delegação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Dessa forma, resta evidente a ilegitimidade ativa do apelante para o pleito.

II.2. Do Dano Moral Decorrente da Ausência de Repasse das Contribuições Previdenciárias

O segundo ponto do apelo diz respeito à condenação do município ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença afastou a pretensão por ausência de prova do dano.

A caracterização do dano moral exige a comprovação de abalo psíquico ou emocional, o que não se verifica de forma automática pelo mero desconto e ausência de repasse ao INSS, a quem cabe a adoção de providências contra o ente municipal para reaver as contribuições que lhe são destinadas.

No caso dos presentes autos não resta demonstrado nenhuma prova ou elemento que pudesse aferir as situações que ensejam o dano moral. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO.
DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Sandra Helena Lima de Oliveira, pelo Estado do Pará e pelo IGEPREV contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da servidora, determinando a conclusão do processo administrativo de aposentadoria e a devolução das contribuições indevidas relativas aos cinco anos anteriores à propositura da ação.
A servidora apelou para pleitear danos morais,
enquanto o Estado e o IGEPREV recorreram buscando reverter a condenação ao argumento de que a demora na concessão do benefício decorreu da complexidade do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a demora na conclusão do processo administrativo de aposentadoria caracteriza dano moral indenizável; (ii) determinar se é devida a devolução das contribuições previdenciárias descontadas após o afastamento da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O dano moral, para ser configurado, exige prova de abalo psíquico ou emocional, o que não se verifica pela mera demora na conclusão do processo administrativo, especialmente quando a servidora já estava afastada e recebendo sua remuneração regularmente.

4. A Administração Pública deve observar o princípio da razoável duração do processo, conforme art. 5º, LXXVIII, da CF/88, e a demora injustificada de mais de oito anos para a conclusão do processo administrativo configura ineficiência administrativa, não podendo ser justificada pela complexidade do procedimento.

5. O art. 40, § 18, da CF/88 estabelece que as contribuições previdenciárias incidem apenas após a concessão efetiva do benefício. Portanto, a servidora tem direito à devolução das contribuições descontadas indevidamente após seu afastamento, já que a contribuição deveria incidir apenas sobre os proventos de aposentadoria.

6. Não há que se falar em devolução em dobro das contribuições, pois a cobrança indevida não se deu por má-fé, mas por erro administrativo, afastando a repetição do indébito nos moldes previstos no art. 42 do CDC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos conhecidos e não providos. Unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0833581-44.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024 )

Ademais, considerando que os pleitos do Apelante para que este Tribunal reformule a r. sentença originária não se sustentam, também resta prejudicado o pleito de majoração dos honorários de sucumbência visto que não vislumbro motivos ou elementos que ensejem sua majoração.

Deixo de arbitrar honorários de sucumbência nesta instância recursal em desfavor do apelante devido ao município quedar-se silente e não ter apresentado contrarrazões recursais (ID 30704107).

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença em todos os
termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 05/05/2026